Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS E AFERIÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. LIMITES DA COGNIÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no CPP, art. 619, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos devidamente enfrentados no acórdão embargado.
2. A ausência de advogado durante a oitiva realizada na fase investigativa não configura nulidade automática do ato, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto ao exercício defensivo.
3. A atuação da Defensoria Pública, ainda que exista advogado particular previamente constituído, não compromete a ampla defesa quando inexistente demonstração de efetivo prejuízo à parte.
4. A análise do dolo específico exigido para a configuração do crime de denunciação caluniosa demanda exame aprofundado do contexto fático-probatório, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus.
5. Presente a justa causa para o prosseguimento da ação penal quando a denúncia descreve os fatos de forma suficiente e indica suporte mínimo de autoria e materialidade, nos termos do CPP, art. 41.
6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito, quando inexistente vício integrativo no acórdão embargado (STJ, 5a Turma, AgRg no AREsp no 2.529.962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas).
7. Recurso conhecido e não provido.